Tribunal: TJSP
Processo: 1001330-34.2017.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r n. 2.276/1983 confere o necessário lastro legal para a cobrança do crédito tributário em tela. Por derradeiro, o fato de o contribuinte estar enquadrado no regime de "microempreendedor individual" não confere imediata isenção ou imunidade quanto ao recolhimento de ISSQN e Taxas Administrativas, à luz da Lei Complementar n. 128/2008. Não há que se confundir regime tributário simplificado com imunidade ou isenção tributária. Neste jaez, descabido empreender discussão sobre a pretendida de indenização por danos morais. Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1001330-34.2017.8.26.0288; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Ituverava - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Repetição de indébito

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

Ituverava

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
Inexigibilidade e repetição de indébito. ISSQN, Taxa de licença, funcionamento e fiscalização e indenização por danos morais. Período de 2014 a 2016. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de a exigência de ISSQN e a cobrança de taxas administrativas se mostrarem devidas, em virtude da inscrição do autor no cadastro de contribuintes municipais para prestação de

Ementa:
Inexigibilidade e repetição de indébito. ISSQN, Taxa de licença, funcionamento e fiscalização e indenização por danos morais. Período de 2014 a 2016. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de a exigência de ISSQN e a cobrança de taxas administrativas se mostrarem devidas, em virtude da inscrição do autor no cadastro de contribuintes municipais para prestação de serviços de produção de fotografias na Municipalidade de Ituverava. Inexistente qualquer ilegalidade, afastada a pretendida indenização por danos morais.
A sentença deve ser mantida.
Incontroverso nos autos a inscrição do autor perante o fisco municipal para cadastro de prestação de serviços de fotografias. Irrelevante a inexistência de estabelecimento físico para dar azo à cobrança de ISSQN e Taxas de Licença, Funcionamento e Fiscalização porque a primeira recai sobre o preço dos serviços prestados e a segunda viabiliza o poder de polícia estatal. Ademais, a Lei Municipal Complementar n. 2.276/1983 confere o necessário lastro legal para a cobrança do crédito tributário em tela. Por derradeiro, o fato de o contribuinte estar enquadrado no regime de "microempreendedor individual" não confere imediata isenção ou imunidade quanto ao recolhimento de ISSQN e Taxas Administrativas, à luz da Lei Complementar n. 128/2008. Não há que se confundir regime tributário simplificado com imunidade ou isenção tributária. Neste jaez, descabido empreender discussão sobre a pretendida de indenização por danos morais. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292683
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001330-34.2017.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante RAFAEL DE
ALMEIDA BRUNHEROTI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001330-34.2017.8.26.0288 -Voto no 32151
2
Voto n. 32.151
Comarca:
Ituverava
Apelante:
Rafael de Almeida Brunheroti (autor)
Apelada:
Municipalidade de Ituverava (ré)
EMENTA: Inexigibilidade e repetição de indébito. ISSQN, Taxa
de licença, funcionamento e fiscalização e indenização por danos
morais. Período de 2014 a 2016. A sentença julgou improcedentes
os pedidos iniciais, sob o fundamento de a exigência de ISSQN e a
cobrança de taxas administrativas se mostrarem devidas, em
virtude da inscrição do autor no cadastro de contribuintes
municipais para prestação de serviços de produção de fotografias
na Municipalidade de Ituverava. Inexistente qualquer ilegalidade,
afastada a pretendida indenização por danos morais.
A sentença deve ser mantida.
Incontroverso nos autos a inscrição do autor perante o fisco
municipal para cadastro de prestação de serviços de fotografias.
Irrelevante a inexistência de estabelecimento físico para dar azo à
cobrança de ISSQN e Taxas de Licença, Funcionamento e
Fiscalização porque a primeira recai sobre o preço dos serviços
prestados e a segunda viabiliza o poder de polícia estatal.
Ademais, a Lei Municipal Complementar n. 2.276/1983 confere o
necessário lastro legal para a cobrança do crédito tributário em
tela. Por derradeiro, o fato de o contribuinte estar enquadrado no
regime de “microempreendedor individual” não confere imediata
isenção ou imunidade quanto ao recolhimento de ISSQN e Taxas
Administrativas, à luz da Lei Complementar n. 128/2008. Não há
que se confundir regime tributário simplificado com imunidade ou
isenção tributária. Neste jaez, descabido empreender discussão
sobre a pretendida de indenização por danos morais. Nega-se
provimento ao recurso.
Cuida-se de ação ajuizada por RAFAEL DE ALMEIDA
BRUNHEROTI em face da MUNICIPALIDADE DE ITUVERAVA, na qual o
autor pretendeu a repetição de indébito referente às taxas de
funcionamento, publicidade e expediente dos exercícios de 2014 a 2016 no
valor total de R$ 1.177,27, bem como a monta de R$ 55,00 relativa ao
expediente de solicitação de cancelamento da autorização de
funcionamento, além da condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais no importe de R$ 2.000,00.
Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001330-34.2017.8.26.0288 -Voto no 32151
3
sob o fundamento de o autor ter requerido a inscrição municipal para o
exercício da prestação de serviços de produção de fotografias no território
da municipalidade, de tal forma que inexiste ilegalidade quanto à exação de
ISSQN/Taxas de Funcionamento, Publicidade e Expediente referente ao
período de 2014 a 2016 e a cobrança da taxa de cancelamento da inscrição
municipal, ante a expressa previsão legal. Afastada a indenização a título
de danos morais. Em razão da sucumbência, condenado o autor a suportar
os encargos processuais, além de honorários advocatícios fixados ante a
apreciação equitativa em R$ 1.000,00, consoante a aplicação analógica do
artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.1
Apelação interposta pelo autor na qual asseverou, em síntese,
que a prestação de serviço de produção de fotografia não era realizada em
estabelecimento físico, de tal modo que não pode subsistir a exigência de
taxas de fiscalização, funcionamento e publicidade cobradas pela ré.
Ademais, alegou que é microempreendedor individual, portanto, sujeito a
regime tributário que confere imunidade e isenção quanto ao recolhimento
de ISSQN, nos termos ora expendidos. Nestes termos, postulou a reforma
da sentença para que fossem decretados procedentes os pedidos iniciais.2
Recurso contrariado.3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Infere-se que o autor, ora recorrente, em 04.03.2013 iniciou
1 Fls. 78-85, sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito LEONARDO BREDA, da 1a Vara do Foro de
Ituverava.
2 Fls. 107-127.
3 Fls. 131-140.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001330-34.2017.8.26.0288 -Voto no 32151
4
atividade de prestação de serviços de produção de fotografias. Para tanto,
realizou a inscrição no cadastro de contribuintes mobiliários junto à
municipalidade ré, ora recorrida.
Todavia, em razão de mudança de endereço para
municipalidade distinta, o recorrente requereu o cancelamento de sua
inscrição junto ao fisco municipal de Ituverava.
Ante a existência de débitos fiscais e tributários relativos a
ISSQN e Taxa de Licença, Funcionamento e Publicidade dos exercícios
fiscais de 2014 a 2016, a autoridade fazendária exigiu a quitação de tais
débitos a fim de proceder à baixa da inscrição do contribuinte.
Esse é o contexto fático delineado no caderno processual.
Com efeito, irrelevante o fato de o autor ser “microempresário
individual”, porquanto tal condição não afasta a exigência de inscrição no
cadastro mobiliário de contribuintes para a efetiva prestação de serviços.
De igual forma, o fato de o recorrente não ter “estabelecimento”
físico não obsta a incidência de ISSQN e taxas administrativas. Isso porque
a primeira recai sobre a prestação de serviços e a segunda é destinada ao
custeio do exercício de poder de polícia.
Sobre o tema, excerto de decisão da Corte Constitucional:
A regularidade do exercício do poder de polícia é
imprescindível para a cobrança da taxa de localização
e fiscalização. À luz da jurisprudência deste STF, a
existência do órgão administrativo não é condição para
o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança
da taxa de localização e fiscalização, mas constitui um
dos elementos admitidos para se inferir o efetivo
exercício
do
poder
de
polícia,
exigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001330-34.2017.8.26.0288 -Voto no 32151
5
constitucionalmente.4
Não obstante, a Lei Municipal Complementar n. 2.276/1983,
norma vigente à época dos fatos geradores, conferiu lastro legal à exigência
de tributo e das taxas em comento, consoante correspondentes artigos, ora
transcritos e destacados naquilo que merece relevo:
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA.
Artigo 16
O imposto sobre serviços de qualquer
natureza, tem como fato gerador a prestação, por
empresa ou profissional autônomo, com ou sem
estabelecimento fixo, de serviço constante da lista
abaixo e cobrado de acordo com as respectivas
alíquotas:
[...]
Artigo 34 O imposto é devido:
I
Pelo prestador de serviços, com ou sem
estabelecimento fixo.
[...]
DAS TAXAS DE PODER DE POLÍCIA.
DO FATO GERADOR.
Artigo 112
A incidência da taxa e sua cobrança
independem:
I da existência de estabelecimento fixo;
II
do efetivo ou contínuo exercício de atividade
pra a qual tenha sido requerido o licenciamento;
[...]
DA
LICENÇA
DE
FISCALIZAÇÃO
DE
FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO.
Artigo 142
Para efeitos de inscrição, a Prefeitura
aproveitará os elementos constantes de seu cadastro
fiscal e mais informações prestadas pelo contribuinte,
se necessárias.
[...]
DA TAXA DE EXPEDIENTE.
DA INCIDÊNCIA E DO FATO GERADOR.
4 STF
RE 588.322
RO, Plenário
Plenário, Relator Ministro GILMAR MENDES. Data de
Julgamento: 16.06.2010. Publicação no DJe n. 164 03.09.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001330-34.2017.8.26.0288 -Voto no 32151
6
Artigo 162 A taxa de expediente tem como fato
gerador, o ingresso de requerimento, papéis, ou
documentos
em
quaisquer
repartições
da
Prefeitura, para exame, apreciação ou despacho,
bem
como
a
expedição
de
quaisquer
atos
emanados do poder municipal, tais como certidões,
atestados,
certificados,
alvarás,
averbações,
autenticações, buscas, registros, vistorias, anotações e
outros de qualquer natureza.
Nessa quadra de eventos, uma vez que o recorrente requereu
inscrição no cadastro municipal de contribuintes, sujeitou-se às obrigações
fiscais e tributárias decorrentes, nos termos da norma legal de regência.
Em acréscimo, não há que se falar em imunidade ou isenção
tributária de ISSQN e taxas administrativas, em razão de o recorrido ser
“microempresário individual”, pois a Lei Complementar n. 128/2008, que
disciplina a matéria, impõe regime diferenciado de tributação.
Inexistente ilegalidade ou evento danoso, não há que se falar
em dano moral.
Destarte, a sentença é mantida.
Em cumprimento ao disposto no artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados pelo juiz oficiante em R$ 1.000,00 para R$ 1.250,00, em favor do
patrono da recorrida.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
consideram-se
prequestionadas
toda
matéria
constitucional
e
infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato ocorreu, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001330-34.2017.8.26.0288 -Voto no 32151
7
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”.5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
5 STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006.